Tribunal: CARF
Processo: 12420.003654/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.003654/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.723 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
IMP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PREMIAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2014, 30/09/2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do Recurso Voluntário, dele não se toma
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12420.003654/2019-41
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.003654/2019-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IMP SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E PREMIAÇÕES LTDA., em face do acórdão de n° 106-2.660, proferido
pela C. 11a Turma da DRJ/BSA, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSA”), o qual será complementado ao final:
“Em nome da interessada foram lavrados autos de infração referentes ao IRPJ e à
CSLL, em razão da "Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" apurada em
procedimento fiscal instaurado com vista à revisão interna das informações tributárias
declaradas pelo sujeito passivo.
Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes da autuação, o
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos
de IRPJ/CSLL confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou
insuficiência de declaração de IRPJ/CSLL devidos.
Segundo a autoridade lançadora, a interessada não declarou ou declarou a menor,
nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o valor a pagar
dos referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento
dos tributos devidos. Assim, a ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de
declaração em DCTF ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no
9.580/2018 (RIR/18), o lançamento de ofício dos valores de tributos a seguir
demonstrados, com acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora:

Cientificada do lançamento em 09/05/2019, a interessada apresentou impugnação em
10/06/2019 (segunda-feira), na qual, em resumo, assim se pronunciou:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.003654/2019-41

1- CERCEAMENTO DE DEFESA
[...] No mesmo sentido, BANDEIRA, leciona que em matéria de processo administrativo
fiscal, as regras do devido processo legal são aquelas ditadas pelo Decreto 70.235 de
1972. Esse comando, porém, negligenciado pelos dignos redatores do auto ora
impugnado.
Na esteira dos preceptivos da presente impugnação, é correto afirmar que: “o direito a
impugnação administrativa, enquanto concessão do devido processo legal deve ser apto
a impedir que o contribuinte seja ‘ privado de seus bens’ sem o devido processo legal
(material e processual) o que somente se realiza plenamente quando a solução do
litigio atender aos imperativos decorrentes da ampla defesa do contexto do processo
administrativo tributário’3 [...]
2- A CORRETA EXEGESE DO ARTIGO 9 DO DECRETO 70.235/72
Carece a notificação de autuação, não são da integra do processo administrativo, como
também dos papeis de auditoria, elemento imprescindível à verificação da
compatibilidade entre as planilhas elaboradas pelos fiscais autuante e os efeitos
contábeis e fiscais por eles compulsados behing closed doors, sem a presença do
autuado ou de procurador por este credenciado, ao arrepio das recomendações do
órgão normativo competente, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Recorrendo
ao enunciado das Normas tutelares do Exercício da profissão, editadas pelo citado
órgão fiscalizador do exercício da profissão contábil, encontramos: [...]
A constituição sob o prisma material, dimana desta o fundamento de validade de
produção das normas jurídicas, exteriorizando inexoravelmente o seu caráter superior
e legitimador do ordenamento, vinculado a forma de realização dos atos jurídicos,
sobretudo ao praticados pelos entres estatais. Destarte, o fato de que, formalmente,
nessa etapa do processo administrativo fiscal, não se cogita de exame
dconstitucionalidade de alguma norma impugnada, não exime o julgador
administrativo de decidir em consonância com os ditames do supremo da Lei Maior.
Com efeito, se a esse julgador é defeso desconsiderar o comando legal porventura
indigitado como inconstitucional, também lhe é defeso desobedecer a Constituição
3- MULTA COM CARACTERISTICA DE CONFISCO [...]
Na legislação fiscal, existem hipóteses em que a da multa, aplicada sobre determinada
infração, resulta em patamar superior à de 50%, considerando-se a soma do valor do
principal (tributo) + multa. Trata-se, portanto, de confisco, pois fica evidenciado a
inconstitucionalidade do lançamento tributário, no montante superior ao permitido
pela Constituição Federal Brasileira.
4- RETIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) [...]
No caso em tela a DCTF transmitida está correta vez que coaduna com as informações
geradas a partir da escrituração contábil. Por outro lado, a ECF referente a apuração
do IRRJ e CSLL foram declaradas erroneamente. Sendo assim, considerando que
DCTF é uma obrigação tributária por meio da qual a contribuinte confessa débitos,
está correta, e que se requer que seja aberto prazo para retificar a ECF.
REQUERIMENTOS
a) Expostas as razoes do inconformismo da impugnante, vem esta requerer se digne a
vossa Senhoria de decidir pela improcedência do lançamento, ou, se assim não o
entender, determinar que seja dado cumprimento ao devido processo legal, reabrindo
prazo para nova impugnação;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.003654/2019-41

b) Que seja reaberto prazo para retificação da ECF, tendo em vista que a DCTF que
confessa os débitos corretos a serem pagos pelo contribuinte;
c) Mantida que venha a ser o lançamento, seja este escoimado de multa com
característica de confisco, mediante submissão ao secretario da Receita Federal do
Brasil de proposta de aplicação de equidade, destarte tornando desnecessária solução
litigiosa do feito.
É o relatório do necessário.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2014, 30/09/2014
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias, devendo, no julgamento
de primeira instância, serem observadas normas legais e regulamentares, bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade
competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno
exercício do direito de defesa.
RETIFICAÇÃO DE ECF. FASE IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS
SOBRE O LANÇAMENTO.
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.” [Súmula CARF no 33, vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.]
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 24/09/2020, a DRJ/BSA ao apreciar a Impugnação, entendeu
por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
nos autos não estão presentes as hipóteses de nulidade previstas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Sendo os atos e termos lavrados por
pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e garantido o mais
absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade dos autos de
infração;
(ii)
não implica cerceamento do direito de defesa o fato de a fiscalização
prescindir da participação do sujeito passivo durante a realização dos
trabalhos investigatórios anteriores à formalização do auto de infração.
Tratando-se de lançamento fiscal, a garantia da ampla defesa se dá a partir
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.003654/2019-41

da lavratura do auto de infração, o qual deve observar os requisitos
estabelecidos no artigo 10 do Decreto no 70.235/72;
(iii)
após a ciência do lançamento, o sujeito passivo tem o prazo de trinta dias
para ter vista do inteiro teor do processo e apresentar impugnação escrita,
instruída com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu
direito ao contraditório e à ampla defesa. Prova da inexistência de
prejuízo ao direito de defesa da interessada é sua impugnação. Além de
não ter comprovado prejuízo ao seu direito, demonstrou ter plena
compreensão das infrações apontadas;
(iv)
assim, na ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 e
observados os requisitos do artigo 10, ambos do Decreto no 70.235/72, não
prospera a preliminar de nulidade do lançamento levantada na
Impugnação;
(v)
a multa no percentual de 75% (passível de redução) foi aplicada com
fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, conforme
Enquadramento Legal contido no Demonstrativo de Multa e Juros de
Mora. Trata-se de dispositivo legal plenamente eficaz no mundo jurídico,
portanto, vinculante na seara administrativa;
(vi)
considerando o contexto do presente julgado e não tendo sido afastada a
subsunção dos fatos ao dispositivo supracitado, deve ser mantida a multa
aplicada;
(vii)
os lançamentos foram realizados com base nas informações prestadas
pela própria interessada em declarações entregues à Receita Federal.
Embora alegue erro de preenchimento da ECF nos dois trimestres que
foram objeto da autuação, a interessada não trouxe escrituração
contábil acompanhada de documentos fiscais, de modo a evidenciar e
comprovar o alegado erro, em que pesem as determinações do Decreto
no 70.235/72;
(viii) ao lado disso, a simples retificação da ECF na fase impugnatória não é
suficiente para comprovar o alegado erro de preenchimento, conforme
dispõe a Súmula CARF n° 33: A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício. (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018);
(ix)
em se tratando de procedimento de revisão interna de declaração, a
chamada “malha fiscal pessoa jurídica”, é facultada ao contribuinte a
autorregularização, que é uma oportunidade de corrigir eventuais erros em
informações declaradas à RFB, antes de ser iniciado o procedimento
fiscal;
(x)
por fim, conclui pela improcedência da impugnação, mantendo as
exigências consubstanciadas no Auto de Infração.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.003654/2019-41

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 68/95), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, sob a alegação de que:
(i)
a título de preliminar, aduz que os princípios da ampla defesa e do
contraditório devem, em razão de expressa determinação legal, ser
aplicados, em sua plenitude, tanto no processo administrativo – no
momento em que o contencioso se encontra instaurado, ou seja, após o
lançamento do crédito tributário a ser impugnado - como no processo
judicial, sob pena de nulidade dos atos que cercearam o direito de defesa
do sujeito passivo;
(ii)
na autuação referente à obrigação supostamente descumprida, apesar de
constarem informações relativas ao enquadramento legal da infração,
inexistem quaisquer dispositivos ou até mesmo conjunturas fáticas que
justifiquem a aplicação das penalidades ao montante originário de
IRPJ/CSLL nos moldes em que fora destacado nos autos;
(iii)
carece a notificação de autuação, não só da íntegra do processo
administrativo, como também dos papéis de auditoria, elemento
imprescindível à verificação da compatibilidade entre as planilhas
elaboradas pelos fiscais autuante e os efeitos contábeis e fiscais por eles
compulsados behind closed doors, sem a presença do autuado ou de
procurador credenciado por este credenciado, ao arrepio das
recomendações do órgão normativo competente, que é o Conselho Federal
de Contabilidade;
(iv)
atenção especial deve ser dada à legalidade deste lançamento, uma vez
que este é realizado de forma inválida, se mostrando propício a
existência de erros e vícios que o tornam passível de nulidade, razão pela
qual a oportunidade da Impugnante se defender é imprescindível;
(v)
e estando o procedimento administrativo eivado de vícios, imprescindível
se perfaz a declaração de nulidade das autuações e o seu consequente
arquivamento;
(vi)
no tocante ao mérito, aduz que restou provado que o erro cometido nas
declarações do DCTF e DCOMP, em que a classificação do crédito foi
pelo pagamento indevido ou a maior de IRPJ, claramente tratou-se de erro
formal uma vez que os valores foram retificados;
(vii)
com a edição do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
(PN Cosit no 2/15), ficou estabelecido que, caso se identifique erro na
demonstração do crédito objeto de compensação, a SRF admitirá que o
contribuinte transmita DCTF retificadora para comprovar seu direito
creditório em momento posterior à entrega da declaração de compensação
ou mesmo após o despacho decisório de não homologação da
compensação. Nessa situação, o processo deve ser baixado à Delegacia
da Receita Federal (DRF) para revisão do despacho decisório de não
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.003654/2019-41

homologação da compensação, retornando para julgamento da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) apenas caso a revisão
seja parcial ou caso haja questão de direito a ser decidida;
(viii) cita princípios como da verdade material, do formalismo moderado, da
razoabilidade e da proporcionalidade, além de vasta doutrina e julgados
deste Conselho;
(ix)
o simples fato do contribuinte ter se equivocado no preenchimento de
alguma declaração entregue à Receita Federal (desde que, devidamente
justificado, corrigido e demonstrado no curso do processo administrativo)
não pode tornar sem efeito a compensação realizada, a fim de que se
observem os princípios da verdade material e formalismo moderado;
(x)
por fim, pugna pela possibilidade de redução da multa até o montante de
20% (vinte por cento).

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.003654/2019-41

Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido, por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade3.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
18/12/2020 (e-fl. 65), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05/02/2021 (e-fl.
66), ou seja, ultrapassado o prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724. Confira-se:

3 “Como já dissemos, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal são requisitos que dizem respeito ao modo
de exercício do direito de recorrer. São, por isso, denominados requisitos extrínsecos.
Consiste a tempestividade na interposição do recurso dentro do prazo legalmente estabelecido. A inobservância do
prazo conduz à inadmissão do recurso, de modo que a decisão recorrida estará preclusa ou será transitado em
julgado para o recorrente.” In: ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo:
Processo de Conhecimento: Recursos: Precedentes. 20a ed., rev., atual.e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021, p. 1.360.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.003654/2019-41

Assim, a data a ser considerada como “termo inicial” seria o dia 21/12/2020
(segunda-feira), conforme regra do artigo 5° do Decreto n° 70.235/725, de forma que, a data
limite para interposição de Recurso Voluntário seria o dia 19/01/2021 (terça-feira), dia útil.
Contudo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no dia 05/02/2021, conforme
Termo de Solicitação de Juntada (e-fl. 66), claramente após o fim do prazo recursal.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este Colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO INTEMPESTIVO É definitiva a decisão de primeira instância quando
não interposto recurso voluntário no prazo legal. Não se toma conhecimento de
recurso
intempestivo
Recurso
Voluntário
Não
Conhecido.
(Processo
n°
15983.000679/200772. Acórdão n° 2402002.674. Sessão de 19/04/2012. Relatora Ana
Maria Bandeira, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO. É assegurado ao Contribuinte
a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da ciência da decisão recorrida, após esse prazo legal considera-se intempestivo o
recurso. Recurso Voluntário não conhecido. (Processo n° 10665.904971/201211.
Acórdão
n°
3301003.902.
Sessão
de
29/06/2017.
Relator
Luiz Augusto do Couto Chagas, g.n.)
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por intempestividade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade, consequentemente mantendo
íntegro o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.003654/2019-41

Fl. 112
DF CARF MF
Original